Tribunal: TJPA
Processo: 0098956-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098956-35.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE RETINA E VITREO - APRV

APELADO: UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO EM SAUDE.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0098956-35.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DOS CIRURGIÕES DE RETINA E VÍTREO - APRV.

ADVOGADOS: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO – OAB/MG 74.204.

AGRAVADO: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE - UNIDAS

ADVOGADO: BRUNA ARIANE DUQUE - OAB/SP 369.029 e EDY GONÇALVES PEREIRA – OAB/SP 167.404
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. INTEMPESTIVIDADE.

TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÓIVEL – Nº. 0098956-35.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DOS CIRURGIÕES DE RETINA E VÍTREO - APRV.

ADVOGADOS: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO – OAB/MG 74.204.

AGRAVADO: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE - UNIDAS

ADVOGADO: BRUNA ARIANE DUQUE - OAB/SP 369.029 e EDY GONÇALVES PEREIRA – OAB/SP 167.404

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DOS CIRURGIÕES DE RETINA E VÍTREO – APRV,
em face da decisão monocrática deste relator (ID 9529325) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos com a finalidade de reconhecer o apelo manejado intempestivamente pela instituição.

Nas razões do agravo interno (ID 9939761), o agravante alega, novamente que o apelo é manifestamente tempestivo, posto que realizado via protocolo postal, devendo a decisão agravada ser revista para que seja conhecida a apelação interposta.

Houve oferecimento de contrarrazões (ID 10285454).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. INTEMPESTIVIDADE.

TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito dos requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que o agravante alega que a data do protocolo da interposição do recurso de apelação cível se deu na data do protocolo postal, supostamente dentro do prazo legal.

Sem delongas, constato que
a sentença foi publicada no Diário da Justiça em
04.09.2018,
(
ID 1441534
), enquanto

o presente recurso de apelação foi protocolizado na data de
05.10.2018,
(
ID 1441535
), e conforme certidão (
ID 1441535)
, após o transcurso do prazo legal.

Outrossim, este Tribunal, por meio da Resolução nº 12/2015, adotou nos casos de protocolo postal a seguinte providência:

Art. 6°. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão. Obrigatoriamente:

II-
conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX
,
com data
e
horário de recebimento
e
identificação da agência recebedora
,
anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado
, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficiai do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial;

§1°.
A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos
.”.

No caso, não se torna ocioso lembrar que embora tenha o recurso de apelação sido interposto via SEDEX, o que é legalmente permitido,
a apelante deixou de colacionar às razoes recursais
,
o comprovante de postagem, o qual comprovaria a sua tempestividade
. Isso porque, deveria o ora agravante ter observado todos os requisitos previstos na mencionada Resolução do TJPA para interposição de recurso por protocolo postal, pois a ausência de qualquer destes implica na desconsideração das petições ou documentos enviados por este meio.

Assim, na falta do comprovante de postagem, o magistrado deve considerar a tempestividade a partir do protocolo realizado no juízo de origem, que foi no dia
05 de outubro de 2018.
Logo, considerando que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 04/09/2018, resta imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso de apelação ante a sua interposição extemporânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, pelo que deve permanecer incólume os termos da decisão monocrática (fls. ID 9529325) vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023